Tribunal: STF
Processo: MS 40158
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Corregedor Nacional de Justiça que não conheceu de recurso administrativo interposto contra decisão de arquivamento de reclamação disciplinar nos autos do processo n. 0007444-74.2024.2.00.0000.



    Em síntese, sustenta, com amparo no art. 115 do Regimento Interno do CNJ, que a autoridade impetrada não poderia inadmitir, por decisão monocrática, recurso administrativo interposto contra decisão singular que determina o arquivamento sumário do feito. Invoca julgados do Supremo Tribunal Federal nesse sentido e requer, ao fim, a concessão da segurança para



    Posto isto, atendidos os pleitos supra e, feitas as Intimações Citatórias; espera o Impetrante lhe seja deferida em definitivo a segurança pleiteada, julgando Vs .Exas., o WRIT PROCEDENTE, a fim de ser ordenado à autoridade Impetrada, após prestar as informações devidas, o pronto atendimento aos ditames legais indicados, no mister do resguardo nos direitos então ofendidos, isto é: A NULIDADE DA DECISÃO, conforme devidamente provado. (doc. 1, p. 11)



    É o relatório. Decido.



    Deixo de requisitar informações à autoridade impetrada e dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), eis que os autos estão suficientemente instruídos com os atos impugnados e tratam de matéria estritamente de direito, sobre a qual há jurisprudência firmada nesta Suprema Corte.



    De início, recordo que, em passado não tão distante, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça impunha ao Corregedor Nacional de Justiça, uma vez interposto recurso administrativo contra decisão monocrática sua, o dever de submetê-lo ao Plenário do órgão para apreciação.



    O leading case, citado em diversos julgados, consiste no MS 32.937, da relatoria do eminente Ministro Dias Toffoli, julgado em 28/10/2015, no qual Sua Excelência reconheceu violação ao devido processo legal, pois o impetrante, a despeito das previsões regimentais, foi impossibilitado de submeter sua pretensão recursal ao órgão colegiado.



    Afora a decisão monocrática do eminente Ministro Dias Toffoli, sobrevieram outros julgados desta Suprema Corte, de ambas as Turmas, em linha idêntica. A compreensão adotada apoiou-se em leitura combinada dos arts. 115, § 2º, e 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça. Nesse linha, registro, por exemplo, os seguintes casos:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. INADMISSÃO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ E NO ARTIGO 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA DAQUELE ÓRGÃO. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO AO PLENÁRIO DO CNJ. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Mandado de Segurança é uma ação constitucional, de natureza civil, cujo objeto é a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2. É pacífico o entendimento no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL de que, em atenção aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, o artigo 25, IX, do RICNJ deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 115, § 2º, do mesmo diploma legal e com o artigo 61, § 2º, do RGCNJ. 3. Nas hipóteses em que não for reconsiderada a decisão monocrática recorrida, impõe-se ao Corregedor Nacional de Justiça o dever de submeter o recurso administrativo ao Plenário do CNJ, sob pena de violar direito líquido e certo dos recorrentes. Precedentes. 4. Mandado de Segurança em que se concede a ordem. (MS 34937/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma,DJe 7/6/2021; grifei)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ) não pode ser lido de forma isolada, notadamente quando dessa leitura resultar norma violadora de preceitos constitucionais. II – Em atenção aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, o art. 25, IX, do RICNJ deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 115, § 2°, do RICNJ e com o art. 61, § 2°, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. III – Nos casos em que não for reconsiderada a decisão monocrática recorrida, impõe-se ao Corregedor Nacional de Justiça o dever de submeter o recurso ao Plenário do CNJ, sob pena de violar direito líquido e certo dos recorrentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (MS 34891 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18/5/2020; grifei)



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. ARQUIVAMENTO DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INADMISSÃO MONOCRÁTICA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 115, § 2º, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. ART. 61, § 2º, DO REGULAMENTO GERAL DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO APONTADO COMO COATOR. REGULAR PROCESSAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUBMISSÃO DO RECURSO AO PLENÁRIO DO CNJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 115, § 2º, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça impõe ao relator que, caso não reconsidere a decisão recorrida, submeta o recurso administrativo ao Plenário do órgão. 2. O Corregedor Nacional de Justiça não pode inadmitir, por decisão monocrática, recurso administrativo interposto em face de decisão singular que determina o arquivamento sumário do feito, sob pena de ofensa ao due process of law (art. 5º, LIV, da CRFB/88). Precedentes: MS 32.937 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29-02-2016, MS 32.559 AgR, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 09-04-2015. 3. A observância do princípio da colegialidade é consectário dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, o que reclama sua observância mesmo em procedimentos de índole administrativa. Precedentes: MS 35.054 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09-05-2018; RE 210.487, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 14-04-2000; MI 375 AgR, Rel Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 15-05-1992. 4. In casu, o Corregedor Nacional de Justiça vedou o prosseguimento de recurso interposto em face de decisão singular, impedindo a submissão ao Plenário do CNJ, o que configura o direito líquido e certo do impetrante, ora recorrido, ter seu recurso analisado pelo colegiado do órgão. 5. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO. (MS 34702 AgR/PB, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/6/2018; grifei)



    Ementa: Direito Administrativo e Constitucional. Agravo interno em mandado de Segurança. Conselho Nacional de Justiça. Inadmissão monocrática de recurso administrativo contra decisão monocrática. 1. Nos termos do art. 115, § 2º, do Regimento Interno do CNJ, o relator, caso não reconsidere a decisão recorrida, deve submeter o recurso administrativo ao Plenário. A negativa de seguimento ao recurso administrativo por decisão monocrática viola o devido processo legal (MS 32.937-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Ainda que se aceite como legítima a decisão monocrática do relator que indefere recurso manifestamente incabível, não se pode aceitar que haja uma perpetuidade de decisões monocráticas que impeça o acesso ao órgão colegiado. 3. Agravo a que se nega provimento. (MS 30113 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/6/2018; grifei)



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Concessão da segurança. Vedação ao seguimento do recurso administrativo interposto perante o Conselho Nacional de Justiça. Violação da garantia do devido processo legal. Inobservância do art. 115, § 2º, do Regimento Interno do CNJ e do art. 61, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. Prerrogativas indisponíveis do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a elas inerentes, mesmo em procedimentos de índole administrativa. Artigos 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A vedação, por decisão monocrática, ao prosseguimento de recurso interposto em face de decisão singular, com impedimento de submissão da insurgência ao colegiado do órgão, configura medida violadora do devido processo legal e está desconforme com o art. 115, § 2º, do Regimento Interno do CNJ e com o art. 61, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. 2. Assistem ao interessado, mesmo em procedimentos de índole administrativa, como direta emanação da própria garantia constitucional do due process of law (CF, art. 5º, LIV) – independentemente, portanto, de haver previsão normativa nos estatutos que regem a atuação dos órgãos do Estado –, as prerrogativas indisponíveis do contraditório e da plenitude de defesa, com os meios e recursos a elas inerentes (CF, art. 5º, LV). Precedentes: MS nº 32.559-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/4/15; e MS nº 32.937-AgR/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/2/16. 3. Agravo regimental não provido. (MS 35054 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9/5/2018)



    Em tempo recente, todavia, o Supremo Tribunal Federal passou a adotar posicionamento diverso sobre a matéria, no que se verifica ser evolução da compreensão antes acolhida. Cito, por exemplo, o entendimento que prevaleceu no julgamento do MS 35.950 AgR/DF, no qual o Plenário, por maioria, admitiu a possibilidade decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso manifestamento incabível. No caso, cuidava-se de recurso interposto em Reclamação para Garantia de Decisões, procedimento que não está incluído, de forma expressa, no art. 115, § 1º, do Regimento Interno no CNJ.



    Confira-se a ementa do julgado:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO EM RECLAMAÇÃO PARA GARANTIA DE DECISÕES. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO PROVIDO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPROCEDENTE. 1. O art. 115, § 1º, do RICNJ, não prevê o cabimento de recurso administrativo em face de decisões monocráticas proferidas em Reclamação para Garantia das Decisões. 2. Decisão monocrática de inadmissibilidade de recurso manifestamente incabível não viola o devido processo legal. 3. Agravo interno PROVIDO para julgar IMPROCEDENTE o mandado de segurança. (MS 35950 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Redator p/ Acórdão Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1/9/2023)



    Atualmente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reajustou-se para assentar a compreensão de que o art. 25, IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça autoriza o Relator e, no caso em exame, o Corregedor, a indeferir monocraticamente o recurso administrativo quando manifestamente incabível ou intempestivo.



    Transcrevo, a propósito, o teor do dispositivo e do art. 115 do Regimento:



    Regimento Interno do CNJ



    Art. 25. São atribuições do Relator:



    [...]



    IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível;



    Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.



    § 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências. 



    § 2º O recurso será apresentado, por petição fundamentada, ao prolator da decisão atacada, que poderá reconsiderá-la no prazo de 5 (cinco) dias ou determinar a intimação da parte recorrida para oferecimento de contrarrazões no mesmo prazo, submetendo o feito à apreciação do Plenário para julgamento, salvo em situações excepcionais ou urgentes devidamente fundamentadas. 



    Nesse sentido, registro os seguintes julgados de ambas as Turmas, que não reconhecem violação ao devido processo legal na hipótese de decisão monocrática de não conhecimento de recurso administrativo:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (MS 39135 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21/6/2023)



    Embargos de declaração em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa, no Regimento Interno do CNJ, da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio do devido processo legal e da ampla defesa. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. 6. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 7. Embargos de declaração rejeitados. (MS 39766 AgR-ED/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5/11/2024)



    EMENTA Direito Constitucional E Administrativo. Agravo Regimental Em Mandado De Segurança. Ato Do Corregedor Nacional De Justiça. Indeferimento Monocrático De Recurso Administrativo. Legalidade. Ausência De Violação Ao Devido Processo Legal E Ao Princípio Da Colegialidade. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao mandado de segurança impetrado com o objetivo de cassar ato do Corregedor Nacional de Justiça, a qual, com fundamento no art. 25, inc. IX, do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça (RICNJ), indeferiu recurso administrativo interposto pelo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça, com base no art. 25, inc. IX, do RICNJ, fere o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se a atuação do CNJ, ao indeferir monocraticamente o recurso administrativo interposto, violou direito líquido e certo do impetrante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 25, inc. IX, do RICNJ autoriza o relator a indeferir monocraticamente recursos manifestamente incabíveis, não havendo violação ao princípio da colegialidade. 4. A atuação do CNJ, ao aguardar a conclusão de instâncias correicionais ordinárias antes de intervir, está em conformidade com suas competências constitucionais, não havendo prejuízo a direito líquido e certo do impetrante. 5. A jurisprudência do STF admite a intervenção em atos do CNJ apenas em casos excepcionais, quando há inobservância ao devido processo legal, manifesta irrazoabilidade ou exorbitância de competência, o que não se verifica na espécie. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento monocrático de recurso administrativo pelo Corregedor Nacional de Justiça, com base no art. 25, inc. IX, do RICNJ, não viola o princípio da colegialidade. 2. A atuação do CNJ, que aguarda a conclusão de instâncias correicionais ordinárias antes de analisar o mérito da questão, está em conformidade com suas competências constitucionais. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 103-B; RICNJ, art. 25, inc. IX. Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 39.416-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, MS nº 39.135-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; STF, MS nº 37.572-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes. (MS 39783 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma,DJe 9/10/2024)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE RELATOR DE RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR EM TRÂMITE NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). RECURSO ADMINISTRATIVO MONOCRATICAMENTE INDEFERIDO. ART. 25, INC. IX, DO RICNJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CARACTERIZADOS. 1. Ambas as Turmas do STF têm se manifestado no sentido da validade da norma prevista no art. 25, inc. IX, do RICNJ, por não divisarem ofensa ao princípio da colegialidade e do devido processo legal. Precedentes. 2. Consolidou-se, nesta Suprema Corte, o entendimento de que o controle dos atos do CNJ, pelo STF, somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 3. Uma vez não configurada qualquer das hipóteses excepcionais de atuação desta Corte, não há que se falar na pretendida cassação do ato impugnado. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (MS 39680 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13/8/2024; grifei)



    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. Conselho Nacional de Justiça. 3. Ato do Corregedor Nacional de Justiça que indeferiu monocraticamente recurso administrativo. Previsão expressa no Regimento Interno do CNJ da competência do Relator para indeferir, por decisão monocrática, os recursos manifestamente incabíveis (art. 25, IX, do RICNJ). Ausência de violação ao princípio da colegialidade e ao devido processo legal. 4. Não restaram demonstrados fundamentos que infirmem a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (MS 39416 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/2/2024; grifei)



    Cito, ainda, decisão monocrática proferida no MS 40.042/DF, DJe 10/12/2024; MS 40.145/DF, DJe 25/2/2025, ambos da minha relatoria.



    A partir desses julgados, entendo que não assiste razão ao impetrante no caso vertente, pois, de fato, o art. 25, IX, do Regimento Interno do CNJ autoriza, de forma expressa, o indeferimento monocrático de recurso administrativo intempestivo ou manifestamente incabível. A invocação do art. 115, § 2º, do mesmo Regimento não pode servir de forma isolada, sem o devido cotejo com o art. 25 precitado.



    O Corregedor Nacional de Justiça poderá indeferir, em decisão monocrática, recurso manifestamente incabível ou intempestivo. Fora dessas hipóteses, deverá, caso não reconsidere a decisão, submeter o feito à apreciação do Plenário.



    No presente caso, o recurso foi interposto contra decisão de arquivamento da reclamação disciplinar, que visava à apuração de supostas faltas funcionais praticadas por magistrada na condução de processos judiciais. Questiona, em grande parte, a legalidade de medida constritiva determinada sobre sua aposentadoria.



    O Corregedor Nacional compreendeu que a inicial veiculava mera irresignação contra matéria estritamente jurisdicional e, ao não conhecer do recurso, apontou que a Corregedoria de Justiça local poderia apurar melhor os fatos. Portanto, agiu dentro de suas atribuições regimentais.



    Ademais, tenho acompanhado a compreensão consolidada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não cabe convolar esta Suprema Corte em instância revisora ordinária de decisões do Conselho Nacional de Justiça, que só devem ser revistas, em hipóteses excepcionais de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 38834 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5/4/2024), que não estão demonstradas no caso concreto.



    Posto isso, considerando a jurisprudência firmada nesta Suprema Corte sobre a matéria, denego a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator